Tribunal: TJDFT
Processo: 0000701-32.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 77 DO CP. CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Conjunto probatório que ampara a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato confirmada pela ofendida, tanto na delegacia quanto em juízo, e devidamente corroborados pela informante, não se havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.
3. Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 77 do Código Penal, o réu faz jus à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 159, § 2o, da Lei no 7.210/84.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, concede-se a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal.